Tribunal: STJ
Processo: 5001978-58.2023.8.09.9001
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74950 - GO
(2024/0397114-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO -
GO044329
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANSELMO CURADO FLEURY - GO032973
MARIANA TAVARES SILVA LOPES - GO030342
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO. CONHECIMENTO
DO APELO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a Súmula
283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, que não se limita
ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no
recurso ordinário, quando o interessado não impugna,
especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido, como na hipótese.
2. Caso em que o recurso ordinário deixou de impugnar,
expressamente, fundamentos autônomos e suficientes do acórdão
recorrido, pois não demonstrou como a tese prescricional refutaria
o entendimento relativo à inexistência de prova pré-constituída e à
impossibilidade de controle jurisdicional do mérito administrativo.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54914345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c432c70-a47e-46f7-83b1-bb663e212863

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c432c70-a47e-46f7-83b1-bb663e212863

AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74950 - GO
(2024/0397114-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO -
GO044329
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANSELMO CURADO FLEURY - GO032973

MARIANA TAVARES SILVA LOPES - GO030342
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
ATENDIMENTO.
CONHECIMENTO
DO
APELO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a Súmula
283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, que não se limita
ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso
ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, como
na hipótese.
2. Caso em que o recurso ordinário deixou de impugnar,
expressamente, fundamentos autônomos e suficientes do acórdão
recorrido, pois não demonstrou como a tese prescricional refutaria
o entendimento relativo à inexistência de prova pré-constituída e à
impossibilidade de controle jurisdicional do mérito administrativo.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53605312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: d6dbd07b-1b0f-443c-a01c-c0affc12e8d4

A Construtora Rezende Gyn Ltda. interpõe agravo interno contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança,
aplicando, analogicamente, a Súmula 283 do STF por ausência de dialeticidade.
Os argumentos da agravante são: a) o recurso ordinário teria
enfrentado adequadamente os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás; b)
a prescrição constitui matéria de ordem pública e de legalidade, não mérito administrativo,
sendo cognoscível de ofício; c) a comprovação da prescrição decorreria de documentos
constantes dos autos, configurando prova pré-constituída; d) a tese prescricional teria
impugnado logicamente ambos os pilares da decisão de origem.
É o relatório.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
O acórdão do Tribunal de origem assentou-se em dois fundamentos
autônomos e suficientes: primeiro, a ausência de prova pré-constituída quanto à efetiva
prática de ilegalidade no âmbito do TCE/GO; segundo, a impossibilidade de revisão
judicial do mérito administrativo, considerando que a prescrição, no contexto específico da
decisão do Tribunal de Contas, integraria o mérito do julgamento administrativo.
O recurso ordinário limitou-se a reiterar a tese da ocorrência de
prescrição quinquenal, sem enfrentar concretamente esses fundamentos. Não demonstrou,
por exemplo, quais documentos pré-constituídos comprovariam a ilegalidade do ato coator
de forma inequívoca, dispensando dilação probatória. Tampouco apresentou
fundamentação específica sobre por que, no caso concreto, a análise da prescrição pelo
Tribunal de Contas não constituiria exercício do mérito administrativo.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio
da dialeticidade exige impugnação categórica de todos os fundamentos autônomos e
suficientes para manutenção do acórdão recorrido. Não basta invocar tese genérica que,
segundo o recorrente, logicamente refutaria os fundamentos da decisão. É necessária a
demonstração concreta e articulada de como cada fundamento estaria equivocado.
Por essas razões, nego provimento ao agravo interno.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Documento eletrônico VDA53605312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: d6dbd07b-1b0f-443c-a01c-c0affc12e8d4

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:58
Código de Controle do Documento: d6dbd07b-1b0f-443c-a01c-c0affc12e8d4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no RMS 74.950 / GO
Número Registro: 2024/0397114-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
500197858 50019785820238099001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO -
GO044329
RECORRIDO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
RECORRIDO
: GOIAS TRIBUNAL DE CONTAS
OUTRO NOME : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADOS
: JOSÉ ANSELMO CURADO FLEURY - GO032973
MARIANA TAVARES SILVA LOPES - GO030342
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA REZENDE GYN LTDA
ADVOGADO
: GUSTAVO ADOLPHO MONTENEGRO DE AGUIAR OTTO -
GO044329
Documento eletrônico VDA54843637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 761bf0f9-2770-409d-b482-be5120aa27c9

AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
ADVOGADOS : JOSÉ ANSELMO CURADO FLEURY - GO032973
MARIANA TAVARES SILVA LOPES - GO030342
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: 761bf0f9-2770-409d-b482-be5120aa27c9